Tribunal: TJDFT
Processo: 0034869-58.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
E M E N T A

CÍVEL. CONTRATO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. LUCROS CESSANTES. DATA DE INÍCIO DA MORA.
Merece reparo a sentença que considera, para fins de contagem de início da mora contratual, data diversa daquela que contida no acordo de vontades celebrado entre as partes.
Apelações conhecida e parcialmente provida.